Tribunal: TJES
Processo: 5000106-67.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5000106-67.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: IVANIA DE FREITAS SOARES

IMPETRADO: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO GRATIFICADA. SUPERVISOR ESCOLAR. DISPENSA ANTES DO PRAZO. CARÁTER PRECÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que cessou os efeitos da localização em função gratificada de Supervisor Escolar e determinou o retorno da servidora à unidade de origem antes do termo final previsto em portaria de designação, após reestruturação normativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 1.122/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo de dispensa de função gratificada antes do término do prazo estabelecido em portaria, considerando a reestruturação normativa do cargo, a natureza transitória do vínculo e a desnecessidade de motivação do ato de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reestruturação da função pela Lei Complementar Estadual nº 1.122/2025 e a regulamentação pela Portaria nº 314-R/2025 submetem a transição ao novo regime a um processo de ratificação administrativa, inexistindo garantia legal de recondução automática ao posto.

4. A estipulação de prazo de validade em portaria de designação pretérita não transmuda a natureza precária do vínculo e não confere estabilidade anômala ou direito adquirido à permanência incondicional na função.

5. Funções de confiança e gratificadas possuem natureza precária e transitória, de livre nomeação e exoneração, assentadas na relação de confiança perante a autoridade competente, consistindo em ato administrativo discricionário do Poder Executivo.

6. A dispensa de função de confiança independe de apresentação de motivação formal, especialmente em contexto de reestruturação administrativa, cabendo à autoridade competente exercer o poder discricionário de deliberar pela continuidade ou não do agente no posto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A fixação de prazo em portaria de designação para o exercício de função gratificada não gera estabilidade ou direito adquirido à permanência no cargo. 2. A exoneração de função de confiança constitui ato discricionário de livre nomeação e exoneração, dispensando motivação formal por parte da administração pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos II e V do art. 37; CPC, parágrafo 3º do art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar Estadual nº 1.122/2025; Portaria nº 314-R/2025, parágrafo 5º do art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, RMS 70224 ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.04.2024; TJES, MS Cível 5002946-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 1º Grupo Criminal, j. 12.07.2022; TJES, Agravo de Instrumento 047199000184, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2019; TJSP, Apelação Cível 1008083-66.2021.8.26.0223, Rel. Des. Mônica Serrano, 7ª Câmara de Direito Público, j. 04.07.2023; TJSC, Apelação Cível 0312995-68.2016.8.24.0033, Rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por IVANIA DE FREITAS SOARES contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, consubstanciado na Portaria nº 006-S, de 06 de janeiro de 2026 (Id.
17677516
), que cessou os efeitos de sua localização na função de Supervisor Escolar e determinou seu retorno à unidade de origem.

Na exordial, a Impetrante narra que é servidora efetiva e exercia a função de Supervisor Escolar na Superintendência Regional de Educação (SRE) de São Mateus, com designação prorrogada até 18/06/2026, conforme Portaria nº 891-S/2025.

Sustenta que, após a promulgação da Lei Complementar nº 1.122/2025, que criou formalmente a função e instituiu gratificação específica, foi indevidamente excluída da lista de servidores contemplados (Portaria nº 1.428-S/2025) e, subsequentemente, dispensada da função antes do termo final previsto, sem a devida motivação. Alega violação aos princípios da isonomia, proteção à confiança e motivação dos atos administrativos.

Pela decisão Id.
17713199
, o pedido liminar foi indeferido.

O Estado do Espírito Santo apresentou informações (Id.
18106064
), pugnando pela denegação da segurança.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de atuação ministerial no caso vertente.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5000106-67.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: IVANIA DE FREITAS SOARES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à legalidade do ato administrativo que dispensou a servidora impetrante da função de Supervisora Escolar Regional na SRE de São Mateus, antes do exaurimento do prazo inicialmente previsto em portaria de designação, especialmente diante da reestruturação promovida pela Lei Complementar Estadual nº 1.122/2025.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a administração pública estatal promoteu uma reestruturação normativa da função com a edição da Lei Complementar nº 1.122, de 22 de setembro de 2025, que criou as Funções Gratificadas de Supervisor Escolar Regional (FGSE). Regulamentando a referida lei, a Portaria nº 314-R, de 24 de novembro de 2025, estabeleceu regras específicas para a transição do antigo para o novo regime.

O art. 4º da referida Portaria dispõe expressamente que, na transição da função técnica para a função gratificada, as Superintendências Regionais deveriam ratificar junto à Unidade Central quais servidores seriam designados.

Mais relevante ainda se apresenta o disposto no § 5º do mesmo artigo, que prevê:

"§5° Enquanto regra transitória, o servidor que foi removido pela Portaria SEDU nº. 2.149-S, de 30 de Dezembro de 2010 (DIO/ES de 31/12/2010), ou que aderiu à função de Supervisor Escolar em 2010 nos dispositivos da Portaria nº 112-R/2010, caso não tenha interesse de ser designado para as FGs ou não tenha seu nome ratificado para ser designado para a função gratificada, tem garantido a sua permanência na SRE em outra função."

Depreende-se, portanto, que a nova legislação não garantiu a recondução automática de todos os antigos supervisores para a nova Função Gratificada, submetendo-os a um processo de ratificação administrativa.

O ato de não incluir a Impetrante na lista de contemplados pela nova gratificação (Portaria nº 1.428-S/2025) e determinar seu retorno ou realocação encontra amparo no poder de autotutela e organização da Administração Pública diante da extinção ou modificação do regime jurídico anterior.

A estipulação de um prazo de validade em portaria de designação não transmuda a natureza precária do vínculo, tampouco confere ao servidor uma espécie de estabilidade anômala ou direito adquirido à permanência incondicional no posto. Trata-se de ato administrativo discricionário, cujos vetores de oportunidade e conveniência pertencem ao núcleo essencial de gestão do Poder Executivo.

Ademais, as funções de confiança e gratificadas possuem natureza precária e transitória, sendo, em regra, de livre nomeação e exoneração (
ad nutum
), fundadas na relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor.

Neste sentido é a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR ESCOLAR. FUNÇÃO GRATIFICADA . LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONSELHO DE ESCOLA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECONDUÇÃO NA FUNÇÃO APÓS O PERÍODO DO MANDATO. SEGURANÇA DENEGADA . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O edital nº 57/2018 SEDU informa, no item 1.2, que “Os candidatos selecionados estarão subordinados à Lei Complementar nº 799/2015, Lei Complementar nº 818/2015 e Lei Complementar nº 841/2016 e de forma subsidiária à Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro de 1998 e alterações e à Lei nº 5 .580, de 13 de janeiro de 1998 e alterações”, sendo certo, pelo conjunto normativo exposto, bem como pelo edital, que a seleção seria para o exercício da função gratificada de Diretor Escolar. 2. Nesse sentido, é sabido que “A função gratificada, assim como o cargo em comissão, é de livre nomeação e exoneração, possuindo natureza transitória e não assegura estabilidade ao servidor, o que não é alterado pelo fato de ter havido prévio processo de seleção para o seu provimento, de modo que não se exige, para sua dispensa, prévia instauração de processo administrativo” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000184, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019). 3 . Conforme exposto pelas jurisprudências acima transcritas, por se tratar de função gratificada, é de livre nomeação e exoneração, conforme prevê o art. 37, incisos II e V, CF, não podendo o seu exercício ser condicionado à aprovação ou autorização do Conselho de Escola. 4. A impetrante praticamente concluiu a sua gestão pelo período previsto em lei e, considerando que a recondução não é obrigatória, não há direito líquido e certo atestando que, na presente data, a impetrante estaria ocupando o cargo de diretora de escola . 5. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados . Acorda as Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5002946-89.2022 .8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal. Dje: 14/07/2022)

APELAÇÃO – Servidor público estadual - Vice-Diretor de Escola Estadual – Função gratificada de livre nomeação e exoneração – Cessação da designação – Possibilidade pela natureza da função pública ocupada – Inexistência de ilegalidade no ato administrativo impugnado – Presunção de legalidade do ato administrativo não abalada pelas argumentações trazidas - Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008083-66.2021.8 .26.0223 Guarujá, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 04/07/2023, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SERVIDOR EFETIVO EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE MOTORISTA DO SAMU . CARÁTER TRANSITÓRIO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO (AD NUTUM). PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO OU INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TAL FINALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . REEXAME OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. "Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando" (MELLO, Celso Antônio Bandeira de: Curso de Direito Administrativo, 4a ed., Malheiros, 1993, p . 147).

(TJ-SC - APL: 03129956820168240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0312995-68.2016.8 .24.0033, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 29/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Convém destacar que a mera fixação de prazo em portaria de designação anterior (Portaria nº 891-S) não gera, por si só, estabilidade ou direito adquirido à permanência na função, especialmente quando sobrevém alteração legislativa que reestrutura a carreira e impõe novos critérios de investidura na função.

Quanto à alegação de ausência de motivação formal, em se tratando de dispensa de função de confiança, justamente em razão de sua natureza, e sobretudo em contexto de reestruturação administrativa, tem-se a desnecessidade de apresentação de fundamentos específicos para a prática do ato pela autoridade administrativa.

Este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO EM COMISSÃO. DIRETORA DE ESCOLA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . LEI ESTADUAL N. 5.471/1997. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERMANÊNCIA NO POSTO . RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ, há muito, reconhece a livre exoneração de diretores de escolas estaduais como legítimo exercício do poder administrativo discricionário.

Precedentes: RMS n . 3.699/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 4/8/2003, e RMS n. 3.453/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de 22/11/1999.

2. Por conta da natureza comissionada dos cargos de direção de escola, caracterizada pela livre exoneração,
a motivação da decisão de dispensa é prescindível para o aperfeiçoamento do ato exoneratório, não se podendo exigir da Autoridade competente que decline as razões pelas quais exerce legítimo poder discricionári
o.

3. O art . 11 da Lei Estadual n. 5.471/1997 limita a extensão máxima do mandato do diretor de escola e permite eventuais reconduções ao cargo, mas não subtrai da Autoridade competente o legítimo poder discricionário de, avaliando o desempenho do eleito, deliberar pela continuidade, ou não, da permanência deste na gestão da unidade escolar.

4. O art. 15 da mencionada norma doméstica, também invocado pela recorrente para manter-se no cargo, na verdade, não lhe socorre, porque disciplina a destituição de cargo em comissão, instituto diverso da exoneração, que é a hipótese verificada nos autos.5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido .

(STJ - RMS: 70224 ES 2022/0367976-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2024)

E neste ponto, registre-se, encontra-se o
distinguishing
entre o caso vertente e os arestos jurisprudenciais colacionados pela Impetrante na petição inicial.

Em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (MS n. 19.449/DF), o contexto fático ali retratado envolveu ato que determinou o retorno de servidor ao seu órgão de origem, situação deveras distinta do ato meramente discricionário de nomeação e exoneração de servidor para cargo de natureza precária, que conforme delineado, dispensa qualquer motivação. Os demais precedentes citados, oriundos deste Egrégio Sodalício, referem-se a situações em que houve motivação apresentada pela administração pública, o que inequivocamente a vincula, dada a incidência da Teoria dos Motivos Determinantes, contexto este também não aplicável ao caso
sub examine
, em que inexistiu motivação para o ato, justamente por ser
prescindível
.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer a ausência de direito líquido e certo sujeito à tutela por meio do presente
writ.

Ante todo o exposto, denego a segurança.

Custas pela Impetrante, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

V O T O

Conforme destacado no judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Alexandre Puppim, reside a controvérsia na aferição da legalidade do ato administrativo materializado na Portaria nº 006-S, de 06 de janeiro de 2026, que cessou os efeitos da Portaria nº 891-S/2025, pela qual havia sido prorrogada a localização da impetrante, Ivania de Freitas Soares, para atuar na função de Supervisor Escolar na Superintendência Regional de Educação de São Mateus até 18/06/2026, e determinou sua localização provisória na EEEM Ceciliano Abel de Almeida.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso, peço vênia ao eminente Relator para divergir, por entender que a solução que se impõe é a concessão da segurança.

Não se desconhece que a Administração Pública possui prerrogativa para reorganizar seus quadros, reestruturar funções, criar gratificações e redefinir a forma de ocupação de funções de confiança ou gratificadas, dentro dos limites de conveniência e oportunidade que lhe são próprios.

Também não se ignora que a Lei Complementar nº 1.122/2025 instituiu novo regime jurídico para as Funções Gratificadas de Supervisor Escolar Regional e de Supervisor de Sistema Educacional, posteriormente regulamentado pela Portaria nº 314-R/2025, a qual disciplinou a transição da função técnica anteriormente existente para as novas funções gratificadas.

Todavia, a controvérsia posta nos autos não se esgota na afirmação abstrata de que a impetrante não possui direito adquirido à função gratificada.

Com efeito, ponto juridicamente decisivo consiste em saber
se a Administração poderia, sem motivação expressa, concreta e individualizada, cessar antecipadamente ato administrativo que havia fixado prazo certo de localização da servidora na Superintendência Regional de Educação de São Mateus
.

E, a meu sentir, não poderia.

A Portaria nº 891-S, de 24 de junho de 2025, prorrogou, em caráter provisório, no período de 19/06/2025 até 18/06/2026, a localização da autora para atuar na função de Supervisor Escolar na Superintendência Regional de Educação São Mateus.

Posteriormente, a Portaria nº 006-S, de 06 de janeiro de 2026, cessou os efeitos da Portaria nº 891-S/2025, no que se refere à impetrante, a partir de 01/01/2026, e a localizou, em caráter provisório, até 01/02/2026, na EEEM Ceciliano Abel de Almeida, no município de São Mateus.

Ocorre que o ato impugnado não explicita as razões fáticas e jurídicas que justificaram a cessação antecipada da localização anteriormente prorrogada.

De fato, limita-se a portaria a cessar os efeitos do ato anterior e a indicar a nova unidade de localização da servidora, sem declinar qualquer motivação individualizada que permita compreender por qual razão a Administração rompeu, antes do termo final, a situação funcional que ela própria havia constituído.

A discricionariedade administrativa, nesse contexto, não se confunde com liberdade imotivada. Isso porque, quando o ato administrativo repercute diretamente na esfera jurídica individual do servidor, alterando sua localização funcional e desfazendo situação previamente estabilizada por prazo certo, a motivação deixa de ser mera formalidade para constituir requisito essencial de validade do ato.

Vale relembrar que o dever de motivação decorre dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e representa instrumento indispensável de controle da atuação administrativa.

Inclusive, é por meio da motivação que se verifica se o ato decorreu de interesse público juridicamente legítimo, se observou critérios impessoais e se guardou proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o ato de remoção
ex officio
de servidor público, embora inserido no âmbito da discricionariedade administrativa, exige motivação expressa, não bastando a invocação genérica de necessidade do serviço.

Assim decidiu a Primeira Turma no AgInt no RMS nº 52.794/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017, cuja
ratio decidendi
assenta que
a discricionariedade não afasta a necessidade de exposição dos motivos quando o ato afeta a esfera funcional do servidor
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...]
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
. [...] IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 52794 PE 2016/0335572-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

Cite-se outro precedente da Corte do Tema:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Previdência Social que determinou o retorno do impetrante, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sustenta o impetrante a arbitrariedade e ilegalidade do ato coator, por ausência de razoabilidade, proporcionalidade, motivação e por ser contrário aos interesses públicos.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
3. Carecendo de motivação o ato coator, padece de ilegalidade.
4. Segurança concedida, ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar o retorno do servidor ao órgão de origem.
(MS n. 19.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 4/9/2014.)

Também este colendo Tribunal de Justiça, em precedente de especial pertinência, assentou que
a modificação
ex officio
da localização de servidor público não prescinde da análise das peculiaridades do caso concreto, revelando-se indispensável a motivação do ato, sob pena de invalidade
.

No Mandado de Segurança Cível nº 5011541-77.2022.8.08.0000, prevaleceu no 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas o entendimento de que a mera indicação de normas legais ou de interesse administrativo não basta para justificar a alteração da localização funcional, sendo necessária motivação concreta, objetiva e individualizada, como subsegue:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. A modificação ex officio da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço. II. “O ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato” (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

III. In casu, o ato atacado pelo Impetrante encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização. IV. Embora haja a indicação de normas legais que fundamentaram o ato impugnado, inexiste expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado a vergastada distribuição do quadro de Agentes Penitenciários capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades. V. Constata-se que a generalidade do ato decorre, inclusive, da circunstância de que a sua aplicação estendeu-se a outros Inspetores Penitenciários, de modo que a situação da Impetrante deveria ter sido concretamente individualizada a ponto de evidenciar a real motivação que amparou o questionado comando de alteração de localização. VI. “Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes”
(STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). VII. Segurança concedida, para declarar a nulidade do ato administrativo que removeu o Impetrante, de ofício, para a Penitenciária de Segurança Máxima I em Viana – PSMAI, com seu imediato retorno à lotação anterior. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5011541-77.2022.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Reunidas - 2º Grupo Cível)

Ainda que se admita, na hipótese em exame, que a nova disciplina normativa tenha descontinuado a função técnica anterior e instituído nova lógica de transição para as funções gratificadas, tal circunstância não exonerava a Administração do dever de motivar o ato que, concretamente, cessou a localização da impetrante antes do prazo estabelecido na Portaria nº 891-S/2025.

Embora a reestruturação administrativa possa justificar alterações funcionais, não pode, entretanto, servir como fundamento genérico para afastar a exigência de motivação, sobretudo quando o ato atinge situação individual previamente formalizada e dotada de prazo determinado.

Aliás, esse ponto ganha relevância à luz do
princípio da proteção da confiança legítima
. Afinal, ao editar a Portaria nº 891-S/2025 e fixar termo final em 18/06/2026, a Administração Pública projetou sobre a impetrante a legítima confiança de que aquela localização seria preservada até o prazo assinalado, salvo se sobreviesse motivo idôneo, objetivo e devidamente explicitado.

Não se trata de reconhecer estabilidade na função, tampouco direito adquirido à permanência incondicional, senão de reconhecer que a Administração, ao constituir situação funcional com termo determinado, autolimita o exercício de sua discricionariedade e assume o ônus de justificar, de modo controlável, eventual ruptura antecipada.

Dessa forma, ausente motivação expressa, concreta e individualizada para a edição da Portaria nº 006-S/2026, resta caracterizada a ilegalidade do ato coator, por violação aos princípios da motivação, da impessoalidade, da isonomia e da proteção da confiança legítima.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
peço vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir e conceder a segurança, a fim de anular a Portaria nº 006-S/2026,
ressalvado o direito da Administração de proferir nova decisão, devidamente motivada, para determinar
a remoção da
servidor
a
.

É como voto.